Tribunal: TJDFT
Processo: 0711360-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711360-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATILA VINICIUS DE CARVALHO PESSOA AGRAVADO: MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Para evitar a ocorrência de nulidade, antes da tomada de qualquer providência, intime-se o agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre possível incompetência absoluta do Juízo de origem, matéria de ordem pública, considerando o disposto no art. 13, inciso I, alínea "c" do RITJDFT. Brasília, 31 de março de 2025 15:43:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador